Tribunal: STJ
Processo: 0000061-53.2019.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218943 - SC (2025/0218883-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL DIOGO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO CONFIGURADA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO
DE MAJORAÇÃO. ANÁLISE DO PEDIDO ALTERNATIVO. NECESSIDADE
DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4
PARA 1/6.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a6fe53b-c93d-4e90-8ca0-59308e4a1c42

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218943 - SC (2025/0218883-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL DIOGO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453

EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO CONFIGURADA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO
DE MAJORAÇÃO. ANÁLISE DO PEDIDO ALTERNATIVO. NECESSIDADE
DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4
PARA 1/6.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ao
Rafael Diogo de Freitas
acórdão da Sexta Turma desta Corte, de minha lavra, assim ementado (fls. 804/808):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA
SENTENÇA POR VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. TESE DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA

DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA
DO
JULGADOR.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO
E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES.
Recurso especial não conhecido.
Em suas razões, o embargante alega omissão quanto ao ponto que motivou a
admissão do recurso especial pelo Tribunal de origem, qual seja, a utilização da fração
de 1/4 para majorar a pena-base em razão das consequências do crime. Sustenta que a
Documento eletrônico VDA52355081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:17
Código de Controle do Documento: 95f0e878-b2f0-4e9c-9222-1efe48204953

decisão embargada analisou todos os demais pedidos recursais, mas não enfrentou
especificamente a tese da desproporcionalidade da fração aplicada, deixando de
examinar o pedido alternativo de redução da fração de 1/4 para 1/6.
Requer sejam os embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Ao apreciar a manutenção da circunstância judicial negativa relativa às
consequências do crime, concluindo pela idoneidade da fundamentação adotada pelas
instâncias ordinárias, esta Sexta Turma, de fato, não enfrentou especificamente o pedido
subsidiário formulado no recurso especial, no sentido de readequar a fração de
majoração de 1/4 para 1/6.
Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado
critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada
circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o
intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou
ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário
apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que
justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou
(EDcl no AgRg no HC n. 964.972/SP, Ministro Antonio Saldanha
proporcionalidade
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
– grifo nosso).
24/4/2025
No presente caso, ao examinar a questão da elevação da pena em patamar
superior a 1/6 pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal de origem salientou que, na
situação em testilha, constata-se que, em decorrência da conduta do réu, de transportar
arma de fogo até o seu local de trabalho, menor de idade encontrou o artefato bélico,
rendeu agentes socioeducativos, efetuou disparos e, ainda, empreendeu fuga,
juntamente com outros 3 (três) adolescentes. Vale dizer que o pouco importa se os
adolescentes não tinham acesso ao local onde a arma estava, visto que, infelizmente,
por um descuido, eles acabaram tendo, e toda a ação ocorreu apenas porque o acusado
levou uma pistola para o trabalho, sem autorização para tanto, assumindo, assim, o risco
do resultado. Desse modo, é evidente que as consequências do crime extrapolaram o
Documento eletrônico VDA52355081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:17
Código de Controle do Documento: 95f0e878-b2f0-4e9c-9222-1efe48204953

[...]
tipo penal.
Em relação à fração empregada (1/4), sem maiores digressões, tem-se
que o Togado a quo apresentou justificativa idônea para a aplicação de patamar superior
(fl. 449).
a 1/6 (um sexto), porquanto entendeu que o incidente gerado no CASE foi grave
Como se vê, a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias baseou-se
nas peculiaridades do caso concreto e nas gravosas consequências do delito,
proporcionais à fração de aumento adotada, inexistindo ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração para suprir a omissão
acolho
apontada, porém,
.
sem efeitos infringentes
Documento eletrônico VDA52355081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:17
Código de Controle do Documento: 95f0e878-b2f0-4e9c-9222-1efe48204953

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.218.943 / SC
Número Registro: 2025/0218883-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000615320198240064 615320198240064
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL DIOGO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL DIOGO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA53242441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:03
Código de Controle do Documento: 05632f62-e63b-40e1-b6ae-b92795ec4e07

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
17/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:03
Código de Controle do Documento: 05632f62-e63b-40e1-b6ae-b92795ec4e07